Tribunal: TJES
Processo: 5005010-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Ação Rescisória
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005010-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUSTAVO PORTELA BERNARDO

AGRAVADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. VALIDADE. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. AÇÃO REVISIONAL PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA 380 DO STJ. LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, que deferiu liminarmente a apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão do inadimplemento contratual, determinando a citação do devedor para purgar a mora ou apresentar contestação, com consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário na hipótese de inércia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a informação “não existe o número”, é suficiente para a constituição válida do devedor em mora; (ii) estabelecer se a propositura anterior de ação revisional de contrato tem o condão de suspender ou impedir a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mora, nos contratos de alienação fiduciária, decorre do simples vencimento da obrigação, podendo ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132.

4. A devolução da notificação com a anotação “não existe o número”, quando encaminhada ao endereço informado pelo próprio devedor no contrato, não invalida a constituição em mora, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e de permitir que o devedor se beneficie de sua própria conduta.

5. A existência de ação revisional proposta anteriormente não suspende nem impede o ajuizamento ou o prosseguimento da ação de busca e apreensão, tampouco afasta a caracterização da mora, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ e no Tema nº 28.

6. Inexistindo decisão judicial na ação revisional que suspenda a exigibilidade do débito ou afaste os efeitos da mora, permanece hígida a liminar de busca e apreensão.

7. A decretação temporária de segredo de justiça e o deferimento da liminar antes da formação do contraditório não configuram cerceamento de defesa, quando assegurado o posterior exercício do direito de manifestação e de interposição de recurso, sem demonstração de prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, é suficiente, para a constituição em mora, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do efetivo recebimento.

2. A devolução da notificação por inconsistência do endereço informado no contrato não afasta a mora, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

3. A propositura isolada de ação revisional não suspende a busca e apreensão nem descaracteriza a mora, salvo se houver decisão judicial afastando seus efeitos.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, arts. 212, 536 e 784, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28); STJ, AgRg no AREsp nº 719.363/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04.08.2015; Súmula 380 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Gustavo Portela Bernardo
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Banco Volkswagen S.A.
em face do agravante, deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto do contrato.

Na origem, o Banco Volkswagen S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, em face de Gustavo Portela Bernardo, com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei 911/1969.

A instituição bancária aduziu que as partes celebraram, em 07/06/2021, contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, no valor de R$77.100,96, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$1.606,27. O bem dado em garantia foi um automóvel Volkswagen Polo 1.6 MSI 16V, ano 2021/2021, placa RQT2H32. O réu deixou de pagar as parcelas a partir de 07/07/2021, estando em mora desde então. Mesmo após notificação, não regularizou sua situação. O banco alega que, com base no contrato e no art. 3º, §3º do DL 911/1969, ocorreu o vencimento antecipado da dívida, que, somada aos encargos, totaliza R$79.545,00.

Assim, o autor requereu: a) Deferimento liminar da busca e apreensão do veículo, com autorização para arrombamento e uso de força policial, se necessário; b) Nomeação de fiel depositário; c) Fixação de multa diária caso o réu se recuse a entregar o bem e seus documentos; d) Citação do réu para: pagar integralmente a dívida no prazo de 5 dias da execução da liminar, sob pena de consolidação da propriedade em nome do autor; e apresentar resposta em 15 dias, sob pena de revelia; e) Procedência da ação com consolidação da propriedade do bem ao autor e condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios (20%); f) Execução do saldo devedor remanescente, se houver, nos próprios autos.

Posteriormente, a magistrada de primeiro grau reconheceu a presença dos pressupostos legais e determinou a expedição de mandado de citação, busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial. Ordenou que: a) o bem fosse apreendido; b) o veículo fosse entregue ao autor, ficando depositado em comarca por cinco dias após o cumprimento da ordem; c) decorrido esse prazo sem purgação da mora, consolidar-se-ia a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, que poderia removê-lo da comarca; d) o réu fosse citado para, no prazo de 5 dias úteis contados da apreensão, pagar integralmente a dívida e, no prazo de 15 dias úteis contados da juntada do mandado, apresentar contestação.

Autorizou diligências nos termos dos arts. 212 e 536 do CPC, com prudência e moderação, inclusive com uso de força, se necessário e justificado.

Por fim, advertiu o réu quanto às consequências do não pagamento e da ausência de contestação, que implicariam consolidação da propriedade e presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

Em seu agravo, Gustavo Portela Bernardo argumenta, em síntese, que:
(i)
apresentou contestação tempestiva, mas esta não foi recebida nem apreciada pelo juízo de primeiro grau, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa;
(ii)
o Banco não comprovou a constituição válida em mora, pois não há notificação extrajudicial válida nos autos; não há prova de recebimento pelo devedor nem mesmo por terceiro no endereço correto;
(iii)
o caso se enquadra em matéria repetitiva no STJ, que determinou a suspensão nacional de ações de busca e apreensão em que a notificação não tenha sido assinada pelo devedor, até julgamento de tese firmada no REsp 1.951.888;
(iv)
já havia sido ajuizada ação revisional de contrato, anteriormente à busca e apreensão, com pedido de declaração de nulidade de cláusulas contratuais; assim, haveria conexão entre as ações e necessidade de remessa dos autos à vara da revisional;
(v)
a decisão agravada deveria ser revogada por violar o devido processo legal, por ter sido proferida sem a devida formação do contraditório e sem constituição válida da mora.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, mas devolvida por motivo de "número inexistente", é válida para constituir o devedor em mora, e se a existência de ação revisional pretérita possui o condão de suspender a medida liminar de busca e apreensão.

Entendo que não assiste razão ao agravante.

Inicialmente, no que tange à constituição em mora, compulsando os autos, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes (ID 14843977) indica expressamente o endereço do financiado como: "Rua João Batista Lima, 180, Centro, Guarapari - ES, CEP 29200-330". A notificação extrajudicial foi enviada exatamente para este endereço, tendo retornado com a informação "Não Existe o Número" (ID 14843978).

Como cediço, prevê o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a partir da redação que lhe foi dada pela Lei 13.043/2014, que, nos casos de alienação fiduciária, a mora do devedor decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
,
in litteris
:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...)

§ 2
o

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Como se vê, em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de carta registrada a ser entregue no domicílio do devedor, conforme indicado no contrato firmado, sendo dispensado que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

De fato, o Aviso de Recebimento retornou com a informação de
“Não existe o número”
, embora direcionado ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132, definiu que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido
(STJ, REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).

Assim, considerando que a notificação foi remetida para o endereço constante no contrato e que este é o único requisito atualmente exigido pelo Superior Tribunal de Justiça para a constituição do devedor em mora, a busca e apreensão merece ser deferida.

Confiram-se arestos da Corte nessa esteira:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA Nº 1132, STJ E DA PROSPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não há se falar em suspensão do feito em razão do tema repetitivo nº 1132, do STJ, tendo em vista que fixada jurídica no sentido de que em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)
. 2.
No mesmo giro, não obstante a alegação de propositura prévia de ação revisional do contrato, o c. STJ sumulou entendimento de que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009). 3. Ressalte-se, outrossim, que não há deferimento de tutela de urgência na referida ação revisional a fim de, ainda que liminarmente, afastar a configuração da mora ou obstar as medidas inerentes à busca e apreensão.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5008730-76.2024.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/09/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) QUE RETORNOU COM A OBSERVAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do c. Superior Tribunal de Justiça e do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969; 2.
No caso, o Banco apelante buscou provar a constituição do apelado em mora por meio de notificação por carta com aviso de recebimento (AR) direcionada ao endereço constante no contrato, que retornou negativo com a observação “não existe o número”;
3.
Ante a quebra do dever de informação, decorrente do princípio da boa-fé contratual, a mora resta configurada, não podendo o devedor se beneficiar de sua própria torpeza. Precedentes;
4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5007251-72.2022.8.08.0047, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Aug/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELOS CORREIOS COM INFORMAÇÃO DE “NÃO EXISTE O NÚMERO”. VALIDADE. DEVEDOR QUE FRUSTRA A CONSTITUIÇÃO EM MORA AO INFORMAR ENDEREÇO INCORRETO.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O entendimento do c. STJ, via de regra, preconiza que, nas Ações de Busca e Apreensão fundadas no Decreto-Lei n.º 911/69, a mora somente resta configurada quando a notificação enviada pelo credor é recebida no endereço do devedor. Precedentes. 2. Ocorre que existem hipóteses nas quais o c. STJ, à luz do princípio da boa-fé objetiva, admite o mero envio da correspondência para constituir o devedor em mora, como por exemplo, nos casos de mudanças de endereço sem prévia informação do credor e, ainda, quando é informado no contrato endereço que impede o recebimento da notificação extrajudicial. Precedentes. 3
. Hipótese em que o mero envio da correspondência é suficiente para constituição em mora do devedor, já que o retorno da notificação com informação dos Correios de equívoco no endereço (“Não existe o número”) informado no contrato impede o credor de comprovar que constitui em mora o devedor. 4. Decisão reformada.
5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001114-84.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Jul/2023)

Em relação ao argumento de que a ação revisional deve suspender a ação de busca e apreensão, tal alegação não prospera. A título de ilustração, nos termos do art. 784, § 1º do CPC,
“a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”
.

Esse tem sido o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em diversos julgados:

[...]
A simples propositura de ação de revisão de cláusulas contratuais não retira a liquidez do título executivo, impondo-se apenas a adequação ao montante eventualmente determinado na ação revisional.
[...] (STJ, AgInt no REsp n. 2.015.054/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

[...]
O ajuizamento de ação revisional não retira a liquidez do título executado, apenas impõe a adequação da execução ao montante apurado na ação revisional.
[...] (STJ, AgInt no AREsp n. 1.709.532/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Especificamente sobre a suposta prejudicialidade entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão, o Tribunal da Cidadania já decidiu que
"não há motivo para suspensão da ação de busca e apreensão se não foram afastados os efeitos da mora no julgamento efetuado na ação revisional"
( AgRg no AREsp n. 719.363/MA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/8/2015, DJe 10/8/2015).

Vejamos arestos dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Tutela de urgência concedida para busca e apreensão do bem . Inconformismo do requerido. Não acolhimento. Alegação de que o veículo é utilizado como ferramenta de trabalho. Ausência de comprovação das alegações .
Interposição de ação revisional de contrato que, por si só, não impede a busca e apreensão do bem.
Não há notícia de concessão de tutela de urgência na ação revisional proposta.
Hipótese em que o inadimplemento das parcelas é incontroverso e houve constituição em mora.
Decisão mantida . RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20648777520248260000 São Paulo, Relator.: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 27/09/2024, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

[...] A propositura de Ação Revisional não suspende os efeitos da mora nem impede a busca e apreensão, nos termos da Súmula 380 do STJ.
5. A sentença revisional prévia determinou apenas a devolução de valor referente a seguro, sem reconhecer a abusividade das demais cláusulas contratuais. [...] (TJ-PE - Apelação Cível: 00197100520208173090, Relator.: DARIO RODRIGUES LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/10/2024, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (5ª CC)

É cediço que a simples propositura de ação revisional, por si só, não descaracteriza a mora nem impede o credor de adotar as medidas legais para a satisfação de seu crédito, incluindo a busca e apreensão, nos termos da Súmula 380 do STJ.

A situação dos autos distingue-se de hipóteses onde já existe provimento jurisdicional definitivo ou tutela provisória reconhecendo a abusividade de encargos no período da normalidade. Aqui, o Agravante limita-se a informar o ajuizamento da revisional, sem comprovar que obteve qualquer decisão suspendendo a exigibilidade do débito ou que realizou o depósito do valor incontroverso.

O STJ, no julgamento do Tema nº 28 (REsp nº 1.061.530-RS), consolidou que:
"b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual".

Por fim, no que concerne ao segredo de justiça e alegado cerceamento de defesa, não vislumbro nulidade neste momento. A decretação temporária de sigilo nas ações de busca e apreensão é medida de poder geral de cautela do magistrado para garantir a efetividade da liminar, evitando a ocultação do bem. Tendo o réu comparecido aos autos e exercido seu direito de recurso tempestivamente, não houve prejuízo ao contraditório.

Desta forma, a decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante e com os fatos constantes nos autos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar